Tribunal: TJBA
Processo: 8090823-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090823-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON CRUZ CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO MATERIAL OBSERVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do pedido de dano moral, julgou improcedentes os demais pedidos — inclusive o de reativação de conta de motorista em plataforma digital — e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do pedido de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na desativação da conta de motorista; (iii) determinar se foram observados contraditório e ampla defesa no procedimento interno da plataforma; (iv) verificar se subsiste o direito à reativação da conta e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de danos morais se submete ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, contado da data do desligamento, inexistindo causas de suspensão ou interrupção, motivo pelo qual se reconhece a prescrição.

4. A plataforma apresenta documentos internos — registros, telas de sistema, georreferenciamentos e relatos de usuários (
assédio, direção perigosa, falta de profissionalismo, grosseria)
— que demonstram reiteradas condutas irregulares atribuídas ao motorista.

5. As
condutas atribuídas ao motorista violam frontalmente o
Código da Comunidade Uber
e os
Termos Gerais de Uso
, os quais expressamente autorizam a desativação do motorista em caso de infração grave ou ameaça à segurança dos usuários.

6. As notificações e oportunidades de esclarecimento oferecidas ao motorista evidenciam a observância do contraditório material no âmbito da relação contratual privada.

7. A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela plataforma atrai a incidência dos arts. 411, III, e 412 do CPC, presumindo-se a autenticidade e a veracidade do conteúdo probatório.

8. A plataforma se desincumbe do ônus do art. 373, II, do CPC, demonstrando fato impeditivo ao direito do autor, evidenciando que a desativação decorreu do exercício regular de direito protegido pelo art. 188, I, do Código Civil.

9. A inexistência de ilicitude no desligamento afasta o pedido de reativação da conta, que pressupõe irregularidade no ato praticado.

10. Mesmo desconsiderada a prescrição, o conjunto probatório não revela dano moral indenizável, pois a justa rescisão contratual não configura abalo à honra ou dignidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8090823-89.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JEFERSON CRUZ CONCEICAO

e como Apelada

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente